Tribunal: TJES
Processo: 5026964-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026964-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODOLPHO TONIATO CORTELETTI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5026964-68.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: RODOLPHO TONIATO CORTELETTI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7042993).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços, pois promoveu a habilitação da linha telefônica em nome do recorrido antes do ajuizamento da ação;
d)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
e)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente no cancelamento unilateral da linha telefônica móvel do recorrido, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange à evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrente. Vejamos:

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre cancelamento indevido de sua linha nº (27) 99824-3555, com transferência da titularidade a terceiro (“Eliel”, pessoa desconhecida), procedimento realizado sem a sua solicitação, o que lhe causou transtornos, tendo em vista que ficou impossibilitado de realizar seu trabalho devido à vinculação do número da linha com a plataforma a qual trabalha, bem como resolver questões referentes à sua cerimônia de casamento.

Para comprovar os fatos aduzidos, o Requerente apresentou SMS informando sobre cancelamento da conta, protocolos e capturas de tela dos atendimentos, reclamação no PROCON, termo de audiência no PROCON e comprovante de dificuldade em acessar sistema de trabalho.

Por sua vez, a Requerida apresenta contestação com impugnação absolutamente genérica (a atrair para si a pena de confissão, na forma do art. 341, CPC), apenas defendendo a Ré que a conduta foi desfeita e o número voltou à titularidade do Requerente, demandando-se por fato do ano de 2022, o que traduziria a ausência de extraordinário abalo ao Autor.

Furtou-se à Ré, com clareza, em demonstrar a regularidade de sua conduta, na forma do art. 14, §3º, I, CDC, de modo que, patenteada a falha e, inclusive, a demora (por meses a fio) em solucionar as queixas do Autor, o que somente fez após reclamação no PROCON.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pelo recorrido, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

No tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso:
“Tal falha evidenciada no caso concreto, sem dúvida, causou prejuízos à vida profissional e pessoal do Autor, uma vez que sua linha foi cancelada em 04/08/2022 e, somente após várias tentativas e reclamação junto ao PROCON, em 14/10/2022, a linha 27-99824-3555 voltou à titularidade do Autor”
(
sic
– ID 7042733, negritei).

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)